Tribunal: TJMT
Processo: 1019274-12.2021.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019274-12.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA - CPF: 046.266.831-26 (APELADO), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019274-12.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRELIMINAR­ – SUPOSTA ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA – EXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO A RESPEITO DO LOCAL UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INDIVIDUALIZAÇÃO – FUGA DO ACUSADO - FUNDADAS SUSPEITAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONFORMIDADE COM O PARECER -
REMESSA
DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA ANÁLISE DO MÉRITO
.

“No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa”
(RHC 230932/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/08/2023 e publicado em 09/08/2023).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019274-12.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a inicial acusatória para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada, bem como as delas derivadas e absolver RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA, do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal
(id. 193848703).

Em suas razões, o Ministério Público requer, preliminarmente, seja declarada lícita a abordagem e a apreensão dos entorpecentes, afastando-se a nulidade reconhecida pelo magistrado e, no mérito, condenar RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (id. 176704917).

Em contrarrazões ao apelo interposto, a Defensoria Pública requer o seu desprovimento (id. 193848712).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo PROVIMENTO PARCIAL, conforme pode se verificar da ementa abaixo transcrita:

Sumário
– Recurso de Apelação – Absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Ilicitude da prova – Irresignação ministerial – Alegação de que não há ilegalidade na atuação dos policiais militares, capaz de anular a prova produzida e, via de consequência, a ação penal – Denota que a busca pessoal e a violação de domicílio restaram justificadas para cessar a prática de crime permanente, sob fundadas razões do seu cometimento – Procedência – Situação dos autos confirma que a abordagem policial e busca pessoal se deram em razão de denúncia anônima e fuga do acusado ao visualizar a guarnição – Necessidade de análise das particularidades do caso concreto – Ausência de mácula na ação policial – Licitude das provas – Precedentes STJ e TJMT – Sentença absolutória que merece ser reformada – Exame do mérito não realizado pelo juízo
a quo
– Supressão de instância – Necessidade de retorno dos autos à origem para análise meritória – Precedente –
Pelo provimento parcial do recurso”.
(
Sic
. id. 200056691)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019274-12.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega o Ministério Público que
“é cristalino que haviam fundadas razões para que os agentes realizassem a abordagem e busca pessoal, em pessoa conhecida pela prática da traficância, sendo que havia denúncia precisa sobre o endereço em que ocorria prática ilícita, levantando suspeita de que havia algo ilícito no local, o que afasta a tese relativa a ilegalidade da ação policial ao realizar a abordagem”,
requerendo, assim, seja considerada lícita a abordagem realizada

(
Sic
. id. 193848710, p. 05).

Com efeito, o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal prevê que:
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
.

Por sua vez, o art. 244 do mesmo diploma legal dispõe que
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Ou seja, a legalidade da busca pessoal/veicular depende da constatação da existência de fundadas suspeitas para a medida.

Isso porque,
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

No caso em tela, os elementos probatórios, dão conta da existência de informações de que uma residência localizada na Rua Lívio Mendes de Freitas, bairro Morro da Boa Vista, em Nossa Senhora do Livramento/MT, funcionava como ponto de venda de drogas.

Consta dos autos que os policiais se deslocaram até o local, quando avistaram o apelado em frente à sua residência, e no momento em que Raphael visualizou a guarnição, empreendeu fuga, pulando vários muros de residências próximas, até que os agentes policiais obtiveram êxito em encontrá-lo em um quintal, atrás de uma caixa d'água.

Assim, ao realizarem a abordagem e revista pessoal, encontraram com acusado 13 (treze) porções de maconha e R$ 309,00 (trezentos e nove reais) em dinheiro. Na sequência, deslocaram-se até a sua residência, onde encontraram mais 70 (setenta) porções de maconha.

Convém ressaltar, que as informações passadas para os agentes policiais indicavam um endereço residencial específico onde estava sendo comercializando o tráfico de drogas. Veja-se:

Consta do depoimento do policial militar Thiago Feliciano da Silva, sob o crivo do contraditório, ratificando a versão apresentada na fase policial, que sua viatura foi abordada por um indivíduo que informou a prática do tráfico por um morador do bairro, repassando características e endereço exato.

Disse que se deslocaram ao endereço quando avistaram o réu, que fugiu pulando muros, sendo detido no quintal de vizinhos.

Saliente-se que as características, precisão e individualização das informações não permitem que os policiais militares que a receberam deixem de atuar e cumprir as funções que a Constituição Federal lhes atribuiu, qual seja, a de polícia ostensiva e preservação da ordem pública (art. 144, §5º, CRFB/88).

Como bem explica a doutrina especializada, à Polícia Militar é atribuída a função de polícia ostensiva, o que significa dizer que
“exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos”
(SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Deve-se pontuar que é manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do apelado, uma vez que, além da denúncia específica, este empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências, traduzindo a busca pessoal em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento nesse sentido.
In verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. GRUPO DE INDIVÍDUOS EM UM BECO. 2. BUSCA DOMICILIAR. PRÉVIA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DROGAS ARMANEZADAS EM RESIDÊNCIA PRÓXIMA. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os agentes policiais estavam em patrulhamento ostensivo quando avistaram um grupo de indivíduos em um beco em atitude suspeita.

Diante da movimentação atípica observada, as autoridades abordaram o grupo, oportunidade em que lograram êxito em apreender 74 (setenta e quatro) buchas de cocaína e 48 (quarenta e oito) pedras de crack em posse do paciente (e-STJ fl. 338).

- As circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objetos ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes, autorizando, assim, a abordagem policial.

Desse modo, as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo se falar em ausência de fundadas razões para a abordagem, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal.

- Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

2. A busca domiciliar se deu após a apreensão de relevante quantidade de drogas em posse do paciente, em via pública, bem como após a sua confissão de que armazenava entorpecentes em um imóvel próximo ao local dos fatos, ocasião em que ele próprio teria autorizado o ingresso das autoridades em sua residência.

- Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar a diligência em questão, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial, em especial diante da autorização do paciente. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, também não há se falar em nulidade da busca domiciliar.

3. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, haja vista a gravidade concreta do crime, revelada pela prisão em flagrante do paciente com expressiva quantidade de droga em via pública bem como em seu domicílio. De igual sorte, a existência de condenação provisória e de processo em andamento por tráfico também indicam fundamentação concreta, diante da necessidade de evitar a reiteração delitiva. Assim, não há se falar em revogação da prisão cautelar.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Por fim, registre-se que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a posição é idêntica à aqui especificada. Veja-se:

“No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa”
(RHC 230932/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/08/2023 e publicado em 09/08/2023).

Convém salientar, por fim, que, de acordo com a dinâmica dos fatos, a abordagem policial não se deu por critérios subjetivos, baseada em estereótipos e generalizações de cunho preconceituoso, vez que os elementos dos autos demonstram que se tratou de denúncia anônima específica aliada à fuga do réu.

Sendo assim, entendo que a ação perpetrada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso neste caso foi legítima, vez que a abordagem do recorrido estava amparada por fundadas suspeitas.

No tocante ao mérito, reconhecida a legalidade da busca pessoal,
“não se conhece do recurso em segundo grau para evitar inadmissível supressão de instância, cabendo a análise do mérito ao Juízo singular porque conquanto este Relator não desconheça a Teoria da Causa Madura, a remessa dos autos ao juiz singular é a melhor técnica a ser adotada,
in casu
, já, que se irresignadas com possível condenação em primeiro grau, as partes poderão interpor novo recurso de Apelação criminal, valendo-se do instituto do Duplo Grau de Jurisdição”.
(Ap 1001061-88.2022.811.0012, DES.
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, a fim de anular a sentença recorrida e declarar lícita as provas obtidas em razão da busca pessoal, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para análise do mérito desta Ação Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024